Tribunal: STF
Processo: HC 92476
Classe: HC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-06-24
Data de publicação: 2008-06-24

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. RAZOÁVEL DURAÇÃO
   DO PROCESSO. CONVERSÃO DA PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA EM PENA PRIVATIVA
   DE LIBERDADE. PEDIDO DE PARCELAMENTO.
1.      A despeito da falta
   de informação a respeito do julgamento do habeas corpus no âmbito
   do Superior Tribunal de Justiça, a hipótese comporta certa
   relativização do enunciado nº 691, do Superior Tribunal de
   Justiça, notadamente em razão da razoável duração do processo (CF,
   art. 5º, LXXVIII), bem como de circunstâncias relacionadas ao
   caso concreto, a impor a suspensão, ao menos provisória, dos
   efeitos da decisão do magistrado que converteu as prestações
   pecuniárias em penas privativas de liberdade.
2.      A razoável
   duração do processo, especialmente no segmento do habeas corpus,
   foi alçado à garantia fundamental no Direito brasileiro, não se
   revelando admissível que matéria não tão complexa demore mais de
   dois anos sem merecer solução adequada pelo Superior Tribunal de
   Justiça.
3.      Existência de elementos que, ao menos em juízo de
   cognição superficial (eis que haverá pronunciamento do STJ a
   respeito de tais aspectos de modo mais exauriente), apontam para
   a plausibilidade de realmente haver dificuldades financeiras por
   parte do paciente, o que inclusive motivou o deferimento do
   primeiro pedido de parcelamento.
4.      Ainda que haja distinção
   clara, há de se considerar que, desde o advento da Lei nº
   9.268/96, em matéria de pena pecuniária cominada no tipo penal,
   transitada em julgado a sentença penal condenatória, a multa será
   considerada dívida de valor, aplicando-se-lhe as normas da
   legislação relativa à dívida ativa da Fazenda Pública, inclusive
   no que concerne às causas interruptivas e suspensivas da
   prescrição".
5.      Regra que alterou, significativamente, o
   sistema até então existente em relação à execução da pena de
   multa, com revogação dos parágrafos do art. 51, do Código Penal,
   que previam a possibilidade da conversão da pena pecuniária em
   pena privativa de liberdade na eventualidade do inadimplemento da
   primeira.
6.      Não cabe ao Supremo Tribunal Federal acolher a
   pretensão de parcelamento, não apenas porque representaria
   supressão de instância, como também em razão da ausência de
   elementos que possibilitem, de modo imediato, aferir quais seriam
   as condições do referido e pretendido parcelamento.
7.      Habeas
   corpus parcialmente concedido.